Tribunal: TRF3
Processo: 5009104-75.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
619/775)

5009104-75.2019.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009104-75.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO RASO - SP343582-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA GOMES LEITE - SP295199-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERRY ADRIANO MONTE - SP231709-A

APELADO: ARLETE OLIVEIRA GOMES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE FUNDAMENTOS DEDUZIDOS PELA EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE MODIFICATIVA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP contra acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, proferido no julgamento de apelação cível ajuizada em face de Arlete Oliveira Gomes.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, ao argumento de que, embora a parte adversa tenha permanecido revel e sem constituição de patrono, foi mantida a condenação fixada na sentença e promovida a majoração recursal da verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.

3. Consta do histórico processual que o acórdão embargado, ao apreciar embargos de declaração anteriormente opostos, reconheceu omissão quanto à análise do art. 6o da Lei no 10.259/2001, atribuiu efeitos infringentes para afastar a nulidade da sentença por incompetência absoluta e, na sequência, conheceu da apelação, negando-lhe provimento e majorando os honorários advocatícios.

4. Nos presentes embargos, a CEAGESP requer a correção do julgado para afastar a condenação honorária ou, subsidiariamente, excluir a majoração recursal, ao fundamento de inexistência de atuação de advogado da parte contrária e de incompatibilidade da majoração com a existência de efeitos modificativos no julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se há vício no acórdão embargado, especificamente quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, diante de duas controvérsias centrais: (i) a ausência de atuação efetiva de patrono da parte embargada, inclusive em grau recursal; e (ii) a repercussão do reconhecimento anterior de omissão com efeitos infringentes sobre a possibilidade de majoração da verba sucumbencial prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O voto reconhece o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente em decisão judicial.

7. O relator observa que a insurgência da embargante dirige-se especificamente ao trecho do acórdão que promoveu a majoração da verba honorária com fundamento genérico no art. 85, § 11, do CPC, sem examinar de modo individualizado a alegação de que a parte embargada permaneceu inerte desde a origem, sem constituição de advogado e sem apresentação de contrarrazões.

8. Assenta-se, ainda, que o próprio acórdão embargado registrou expressamente que o reconhecimento da omissão anterior conduziu à modificação do resultado então proclamado, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a competência do juízo de origem e permitir o julgamento da apelação.

9. O voto conclui que, apesar desse reconhecimento expresso de alteração do resultado, o acórdão embargado aplicou a majoração recursal de forma automática, sem apreciar especificamente a repercussão dessa modificação no capítulo sucumbencial e sem enfrentar, de maneira individualizada, os fundamentos deduzidos pela embargante.

10. Nessas circunstâncias, o relator entende que o ponto reclama integração e correção, pois a fundamentação anteriormente adotada não examinou adequadamente questão objetivamente destacada no recurso e diretamente relacionada ao alcance do resultado proclamado.

11. Em razão disso, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos infringentes, exclusivamente para excluir a majoração recursal dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

13. Tese de julgamento: (i) os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar, de modo individualizado, fundamento relevante suscitado pela parte em matéria sucumbencial; (ii) a majoração recursal dos honorários advocatícios exige fundamentação compatível com a situação processual concreta, especialmente quanto à efetiva atuação da parte adversa em grau recursal; e (iii) reconhecida, em julgamento anterior, modificação do resultado com efeitos infringentes, impõe-se exame específico da repercussão desse dado sobre a incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: art. 6o da Lei no 10.259/2001; art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009104-75.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO RASO - SP343582-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA GOMES LEITE - SP295199-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERRY ADRIANO MONTE - SP231709-A

APELADO: ARLETE OLIVEIRA GOMES

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP contra acórdão proferido pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no âmbito de apelação cível ajuizada em face de Arlete Oliveira Gomes. A embargante sustenta a existência de vício no julgado, especificamente contradição, relacionada à condenação e à majoração de honorários advocatícios.

Narra a embargante que o acórdão recorrido apreciou embargos de declaração anteriormente opostos, reconhecendo omissão quanto à análise do art. 6o da Lei no 10.259/2001, dispositivo que trata da legitimidade das partes no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Após reconhecer a omissão, o Tribunal atribuiu efeitos infringentes aos embargos, afastando a nulidade da sentença por incompetência absoluta e determinando o prosseguimento do julgamento da apelação na Justiça Federal comum. Na sequência, ao apreciar o mérito recursal, o acórdão concluiu pela manutenção da improcedência da ação de cobrança proposta pela CEAGESP, entendendo insuficiente o conjunto probatório apresentado para demonstrar a existência do vínculo obrigacional e do débito alegado.

A embargante sustenta que, apesar da revelia da parte ré e da inexistência de atuação de advogado em seu favor ao longo do processo, o acórdão manteve a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença e ainda procedeu à majoração da verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que tal conclusão seria contraditória, pois não teria havido atuação profissional de advogado em favor da parte contrária que justificasse a fixação ou majoração da verba honorária.

Aduz, ainda, que o próprio acórdão reconheceu efeitos modificativos decorrentes dos embargos anteriormente opostos, circunstância que, segundo afirma, afastaria a possibilidade de majoração da verba sucumbencial em grau recursal.

Diante disso, a embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a alegada contradição do julgado, com o afastamento da condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, com a revisão da majoração aplicada.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante apontou vício no acórdão, sob o argumento, em síntese, de que houve contradição no capítulo referente aos honorários advocatícios, porque, de um lado, a parte embargada permaneceu revel e sem atuação de patrono nos autos e, de outro, o julgado, após acolher embargos anteriores com efeitos infringentes e proceder ao exame da apelação, promoveu a majoração da verba honorária de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a embargante dirige sua irresignação especificamente ao capítulo do acórdão que assim dispôs:

“No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo de primeiro grau condenou a autora ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Mantida a improcedência da ação e negado provimento à apelação, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC/2015, segundo a qual, ao julgar recurso interposto contra decisão que fixou honorários, o Tribunal, ao negar provimento ao recurso, deve majorar os honorários anteriormente arbitrados. Atendendo ao critério de razoabilidade e à indicação expressa de majoração em 1% sobre o percentual fixado na sentença, impõe-se consignar que os honorários devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa”

Consta, ainda, do dispositivo do julgado:

“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, reconhecer que a presente demanda não se enquadra na competência do Juizado Especial Federal e, em consequência, afastar a nulidade da sentença por incompetência absoluta e a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal e, conhecendo da apelação, nego-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.”

No tocante ao primeiro argumento da embargante, observa-se que a petição recursal sustenta, de modo expresso, que a parte embargada permaneceu inerte desde a origem, sem constituição de advogado e sem apresentação de contrarrazões.

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado promoveu a majoração da verba honorária com fundamento genérico no art. 85, § 11, do CPC, sem enfrentar de modo específico a circunstância processual invocada pela embargante quanto à ausência de efetiva atuação de patrono da parte adversa no feito e, particularmente, na instância recursal.

No tocante ao segundo argumento, também se extrai do próprio acórdão embargado que houve reconhecimento de omissão no julgamento anterior, com atribuição de efeitos modificativos, nos seguintes termos:

“Reconhecida a omissão e sanada a lacuna de fundamentação, a correção do vício conduz necessariamente à modificação do resultado anteriormente proclamado, o que justifica, no caso concreto, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que se restabeleça a competência do juízo de origem e se proceda ao julgamento do recurso de apelação.”

A própria embargante destacou esse ponto, afirmando:

“Reconhecida a omissão e sanada a lacuna de fundamentação, a correção do vício conduz necessariamente à modificação do resultado anteriormente proclamado, o que justifica no caso concreto, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que se restabeleça a competência do juízo de origem e se proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação.”

E acrescentou:

“De sorte que para a majoração da condenação em honorários advocatícios em grau recursal, se faz imprescindível que o recurso interposto pela parte sucumbente se mostre infrutífero em sua integralidade. Ao contrário, se houve efeito modificativo na decisão recorrida, ainda que parcial ou mínimo, não é cabível tal majoração.”

Com efeito, o julgado embargado, ao mesmo tempo em que reconheceu expressamente que o saneamento do vício então constatado “conduz necessariamente à modificação do resultado anteriormente proclamado”, concluiu, ao final, pela incidência automática da majoração recursal, sem exame específico da repercussão dessa modificação no capítulo sucumbencial.

Nessas circunstâncias, o ponto merece integração e correção, porquanto a fundamentação adotada no acórdão embargado, tal como redigida, não enfrentou de forma individualizada os fundamentos suscitados pela embargante para afastar a majoração da verba honorária, embora se trate de questão objetivamente destacada no recurso e diretamente relacionada ao alcance do resultado proclamado.

Assim, à vista dos fundamentos deduzidos pela embargante e dos trechos expressos do próprio acórdão, impõe-se acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para excluir a majoração recursal dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, os demais termos do julgado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DE FUNDAMENTOS DEDUZIDOS PELA EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE MODIFICATIVA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP contra acórdão da 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, proferido no julgamento de apelação cível ajuizada em face de Arlete Oliveira Gomes.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, ao argumento de que, embora a parte adversa tenha permanecido revel e sem constituição de patrono, foi mantida a condenação fixada na sentença e promovida a majoração recursal da verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.

3. Consta do histórico processual que o acórdão embargado, ao apreciar embargos de declaração anteriormente opostos, reconheceu omissão quanto à análise do art. 6o da Lei no 10.259/2001, atribuiu efeitos infringentes para afastar a nulidade da sentença por incompetência absoluta e, na sequência, conheceu da apelação, negando-lhe provimento e majorando os honorários advocatícios.

4. Nos presentes embargos, a CEAGESP requer a correção do julgado para afastar a condenação honorária ou, subsidiariamente, excluir a majoração recursal, ao fundamento de inexistência de atuação de advogado da parte contrária e de incompatibilidade da majoração com a existência de efeitos modificativos no julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se há vício no acórdão embargado, especificamente quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, diante de duas controvérsias centrais: (i) a ausência de atuação efetiva de patrono da parte embargada, inclusive em grau recursal; e (ii) a repercussão do reconhecimento anterior de omissão com efeitos infringentes sobre a possibilidade de majoração da verba sucumbencial prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O voto reconhece o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, por se tratar de instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente em decisão judicial.

7. O relator observa que a insurgência da embargante dirige-se especificamente ao trecho do acórdão que promoveu a majoração da verba honorária com fundamento genérico no art. 85, § 11, do CPC, sem examinar de modo individualizado a alegação de que a parte embargada permaneceu inerte desde a origem, sem constituição de advogado e sem apresentação de contrarrazões.

8. Assenta-se, ainda, que o próprio acórdão embargado registrou expressamente que o reconhecimento da omissão anterior conduziu à modificação do resultado então proclamado, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a competência do juízo de origem e permitir o julgamento da apelação.

9. O voto conclui que, apesar desse reconhecimento expresso de alteração do resultado, o acórdão embargado aplicou a majoração recursal de forma automática, sem apreciar especificamente a repercussão dessa modificação no capítulo sucumbencial e sem enfrentar, de maneira individualizada, os fundamentos deduzidos pela embargante.

10. Nessas circunstâncias, o relator entende que o ponto reclama integração e correção, pois a fundamentação anteriormente adotada não examinou adequadamente questão objetivamente destacada no recurso e diretamente relacionada ao alcance do resultado proclamado.

11. Em razão disso, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos infringentes, exclusivamente para excluir a majoração recursal dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

13. Tese de julgamento: (i) os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão deixa de enfrentar, de modo individualizado, fundamento relevante suscitado pela parte em matéria sucumbencial; (ii) a majoração recursal dos honorários advocatícios exige fundamentação compatível com a situação processual concreta, especialmente quanto à efetiva atuação da parte adversa em grau recursal; e (iii) reconhecida, em julgamento anterior, modificação do resultado com efeitos infringentes, impõe-se exame específico da repercussão desse dado sobre a incidência da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: art. 6o da Lei no 10.259/2001; art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão